Tribunal: STF
Processo: ARE 663716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-NATALIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO NO REGIME DE PREVIDÊNCIA APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RN. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE ESTABELECEU O BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE FIXA A NECESSÁRIA FONTE DE CUSTEIO PARA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 161 DA LCE N° 270/04. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 16, 17, § 1º, 21 E 24, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, E ARTS. 5º, CAPUT, 37, xiii, 167 E 169, § 1º, E 195, § 5º, DA CF. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO EM ESTREITA CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 1, p. 144)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII, 40, caput, 167, 169, §1º e 195, §5º, do texto constitucional.
    Sustenta-se que a legislação invocada pelo recorrido para amparar o seu direito (lei complementar estadual nº 270/2004) foi expressamente revogada e que, durante a sua vigência, padeceu de vício de inconstitucionalidade, vez que a matéria tratada não foi determinada pela Constituição, sendo, assim, lei materialmente ordinária.
    Alega-se, ainda, que o valor do auxílio-natalidade está vinculado à parcela do cargo de carreira policial e que a LC 270/2004, mesmo não versando sobre matéria específica previdenciária, dispõe diversamente da LC 122/2004, no que condiz aos benefícios previdenciários correspondentes aos Policiais Civis.
    Defende-se, por fim, que a LCE 270/2004 deu origem a majoração de benefícios previdenciários sem que restasse indicada a correspondente fonte de custeio. (eDOC 1, p. 156)
    Intimada, a parte recorrida alega que não houve prequestionamento da matéria constitucional violada, que o dispositivo legal que garante o pagamento do auxílio natalidade ao recorrido é o art. 161 da Lei Complementar 270/2004, a qual não é inconstitucional.
    Defende também que não há vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias e que o comando judicial não pretendeu aumentar vencimentos, mas tão somente conceder o auxílio -natalidade, de natureza previdenciária. (eDOC 1, p. 170)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Pagamento de auxílio-natalidade a policial civil. Inconstitucionalidade de lei estadual. Arts. 37, xiii; 40, caput; 167; 169, § 1º; e 195, § 5º, da Constituição. O art. 40 da CR não foi prequestionado: incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A previsão genérica da fonte de custeio do benefício – o orçamento geral estadual – não atende o requisito da fonte de custeio específica. Não existe vinculação à remuneração de outro cargo ou carreira: o montante discutido é benefício de parcela única. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 4) 
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão merece prosperar.
    Inicialmente, não identifico óbice referente à alegada ausência de prequestionamento. Da leitura do acórdão, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a previsão genérica, estabelecida pela legislação que fixa a fonte de custeio para o pagamento do benefício pretendido pela parte, é suficiente para que a Fazenda Pública suporte o pagamento do benefício de auxílio-natalidade, conforme se depreende dos seguintes trechos da decisão:
    “De início, cumpre observar que a irresignação do Apelante quanto a não possibilidade de implantação do auxílio-natalidade em face da não indicação de fonte de custeio para o pagamento do benefício previdenciário ora questionado, sob o argumento ele que este afronta o 5º, do Art. 195 da Carta Maior, não merece prosperar, explico.
    Da leitura do art. 271 do Estatuto da Polícia Civil (LCE nº 270/104), percebe-se que este declara que "(..) as despesas decorrentes desta Lei Complementar ocorrerão à conta do Orçamento Geral do Estado". 
    Desse modo, infere-se claramente que há previsão de fonte de custeio para a aplicação do auxílio-natalidade contido no referido Estatuto, não havendo que se falar que a aludida norma estadual tenha afrontado a regra constitucional assinalada, vez que aponta a origem dos recursos para o custeio.
    [...] 
    Conforme dito alhures, inexiste ilegalidade na instituição do benefício pela legislação invocada, sobretudo em face da indicação de sua respectiva fonte de custeio, em atendimento aos reclamos legais para tal procedimento, ao contrário do que afirmou a parte ora apelante. 
    Desse modo, diante da inexistência de ilegalidade na instituição do benefício por força da regra específica trazida no Estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, impõe-se reconhecer sua validade para disciplinar a situação debatida nos autos, devendo ser realizado o pagamento segundo seus limites e prescrições”. (eDOC 1, p. 147-149)
    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 838, firmou entendimento no sentido da impossibilidade da criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total específica. Eis a ementa do citado julgamento:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 336, DE 20 DE OUTUBRO DE 1992, DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DE VANTAGENS DE QUE TRATA A LEI Nº 7.063, DE 20 DE MAIO DE 1987, CONCEDIDA APENAS A UM NÚMERO LIMITADO DE SERVIDORES ATIVOS E MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. ATO NORMATIVO. CABIMENTO DE A.D.I. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 40, § 4 DA C.F. INOBSERVÂNCIA DO § 5 DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO À INDICAÇÃO "DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL". 1. A Lei n 336, de 20.10.1992, estendeu a todos os servidores inativos da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, para efeito de majoração de seus proventos de aposentadoria, vantagens que haviam sido concedidas, pela Lei n 7.063 de 20.05.1987, apenas a alguns servidores lotados na repartição até certa data, já vencida, e aprovados em processo seletivo. Lei, aliás (esta última) que aqui não está sendo impugnada. 2. Ao contrário do que constou do parágrafo 1 do art. 1 da Lei 336/92, não tinha aplicação, ao caso, o disposto no parágrafo 4 do art. 40 da C.F., que, assim, restou violado. 3. Ademais, foi descumprido, por ela, o parágrafo 5 do art. 195 da C.F., segundo o qual "nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total", como prevista no "caput". 4. Ação direta julgada procedente, com a declaração, "ex  tunc", da inconstitucionalidade da Lei n 336/92 do D.F. 5. Plenário. Decisão unânime”. (ADI 838, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 09.04.1999)
    Ressalta-se que, tanto no precedente supracitado, como no presente caso, também foi indicada indevidamente uma fonte de custeio genérica, e não uma fonte específica, para majoração de benefício.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 713.236, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.03.2015; RE 679.426, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.02.2015; e ARE 785.040, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.02.2014, com a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO TOTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONTANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (ARE 785040, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.2.2014)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido autoral.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente